Tribunal: STF
Processo: ARE 1507540
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA. EMPRESA. MATRIZ E FILIAL. DISTINÇÃO DE CNPJ. IRRELEVÂNCIA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DECORRENTE DE RECLAMATÓRIA TRABALHISTA. DECADÊNCIA. PRAZO QUINQUENAL. ART. 173, I DO CTN. TERMO A QUO. ART. 43, §3º. DA LEI Nº 8.212/1991



    - Tratando-se de ação ordinária proposta por pessoa jurídica discutindo a exigibilidade da contribuição previdenciária decorrente de reclamações trabalhistas, o pleito alcança tanto matriz como filial, sendo descabido o entendimento lançado na sentença ao excluir filiais localizadas fora da competência jurisdicional da subseção judiciária federal.



    - De acordo com o disposto no art. 114, VIII, da Constituição Federal, com a redação da Emenda Constitucional n° 45/2004, compete a Justiça do Trabalho a execução, de ofício, das contribuições sociais previstas no art. 195, I, a, e II, e seus acréscimos legais, decorrentes das sentenças que proferir. Já o art. 43 da Lei nº 8.212/1991 (com a redação da Lei nº 11.941/2009), dispõe acerca da hipótese de incidência de contribuição previdenciária relacionada a ações trabalhistas.



    - Apesar de o § 2º do art. 43 da Lei nº 8.212/1991 (com a redação da Lei nº 11.941/2009) prever que o fato gerador da contribuição será a data da prestação do serviço, isso não implica dizer que, a partir dessa data, teria início o prazo decadencial do art. 173, I, do CTN, cuja redação deixa muito claro que “o direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados: I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado”, Ou seja, diante da incerteza da relação jurídica laboral, o lançamento não poderia ter sido realizado até que a controvérsia laboral fosse resolvida judicialmente, de modo que o prazo decadencial somente teve início com o trânsito em julgado da decisão judicial da Justiça Trabalhista, harmonizando a hipótese de incidência do art. 43 da Lei nº 8.212/1991 às disposições do art. 173, I, do CTN.



    - Ademais, em se tratando de contribuição previdenciária nas situações narradas (nas quais há reclamações trabalhistas ajuizadas), não houve antecipação de recolhimento pelo empregador, pois sequer havia registro do vínculo empregatício. Ou seja, trata-se de situação que apenas posteriormente afirmada com a intervenção do Poder Judiciário. Portanto, é certo que o título judicial com trânsito em julgado, por força de norma constitucional, torna certo o valor a ser executado, equivalendo, portanto, à própria constituição do crédito.



    - Tampouco socorre à apelante a alegação de que seria indevida a contribuição previdenciária ao tempo da Lei nº 12.546/2011 e alterações posteriores, quando passou a recolher a contribuição substitutiva, com base na receita bruta, isso porque, embora a constituição do crédito tributário se dê por meio da sentença judicial trabalhista com trânsito em julgado, o fato gerador ocorreu ao tempo da prestação de serviço, nos moldes da hipótese de incidência descrita no art. 43 da Lei nº 8.212/1991. Portanto, o recolhimento há que ser realizado conforme o disposto no art. 22 da mesma Lei nº 8.212/1991.



    - Apelação a que se dá parcial provimento apenas para estender à filial os efeitos das decisões proferidas nos autos.



     



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 93, IX; 146, III, "a" e "b"; e 195, I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 93, IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de agosto de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente